Tribunal: TJMT
Processo: 1012364-67.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012364-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), GERALDO JOSE DA SILVA - CPF: 706.687.721-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Agravo de Execução Penal Ministerial. Regime semiaberto. Suspensão de comparecimento em juízo durante a pandemia. Pena cumprida. Proporcionalidade e razoabilidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

O agravado progrediu ao regime semiaberto, com a condição de comparecimento mensal em juízo. Devido à suspensão do comparecimento presencial imposta pela Portaria-Conjunta n. 247/2020, em razão da pandemia da COVID-19, o agravado deixou de cumprir essa obrigação. A decisão de primeiro grau considerou o período de pandemia como pena cumprida, tendo em vista a ausência de novos crimes por parte do agravado, as limitações impostas pelas medidas preventivas e as informações no PEP dando conta de que esteve internado no ano de 2021, submetido a cirurgia e procedimentos cardiológicos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de suspensão do comparecimento presencial em juízo, durante a pandemia, pode ser computado como tempo de pena cumprida ou se deve ser considerado como interrupção da pena.

III.
Razões de decidir

3. O período de pandemia, na hipótese dos autos, deve ser considerado como tempo de pena cumprida, visto que a suspensão do comparecimento não se deu por desídia do agravado, mas por circunstâncias excepcionais e alheias à sua vontade, decorrentes de medidas adotadas pelas autoridades públicas. 4. A execução penal visa à ressocialização do condenado e não se pode impor penalidades desproporcionais em razão de fatos fora de seu controle, como foi o caso da pandemia.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento:
“1. O período de suspensão do comparecimento em juízo durante a pandemia da COVID-19, em virtude de ordens judiciais e administrativas, deve ser considerado como tempo de pena cumprida, desde que o apenado tenha mantido boa conduta e não tenha cometido novos crimes. ”

­­­­­_____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Portaria-Conjunta TJMT n. 247/2020; Portaria-Conjunta TJMT n. 9/2022; Resolução CNJ n. 62/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
, Apelação n. 1001399-98.2022.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro,
DJe 01/06/2022
;
TJMT
, Apelação n. 1012348-16.2024.8.11.0000, Rel. Luiz Ferreira da Silva, DJe 26/07/2024;
STJ,
REsp n. 1.953.6
07/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe

20/9/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, contra decisão (Id. 213528682 – ff. 831/840) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT
, que considerou como pena cumprida o período de paralisação das atividades presenciais do Poder Judiciário, em razão da pandemia da COVID-19, referente ao apenado
Geraldo José da Silva
.

Nas
razões
(Id. 213528672 – ff. 852/857), o MP sustenta que esse período não deve ser computado como pena cumprida, pois as funções da reprimenda (repressiva, ressocializadora e preventiva) não são alcançadas apenas com a curta passagem do tempo. Requer, pois, que o período de paralisação do Judiciário seja tratado como uma interrupção da pena, e não como tempo de pena cumprida.

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugnou o
desprovimento do recurso
ministerial (Id. 213528682 – ff. 875/881).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos
(Id.
213528682 – f. 886
).

A
d. PGJ
,
em parecer
de Id.
221632163

opinou pelo
provimento
do agravo
, conforme sumário que segue em transcrição livre:

“Sumário: Recurso de agravo em execução penal. Irresignação ministerial. Requer a reforma da decisão para que seja contabilizado como interrupção da pena. Procedência. Embora não haja culpa do executado em relação à pandemia e à prejudicialidade de diversos serviços públicos em geral, não há como admitir o cumprimento ficto da reprimenda no período, por ausência de previsão legal. PROVIMENTO do recurso ministerial.
”

É o
relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravado
Geraldo José da Silva
foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, sendo posteriormente beneficiado pela progressão para o regime semiaberto em 01/07/2021.

Uma das condições impostas foi o comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades.

No entanto, em razão da
Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020
, o comparecimento pessoal dos apenados aos fóruns estava suspenso e apenas com a edição da
Portaria-Conjunta TJMT n. 9/2022, houve, em abril/2022,
o retorno ao atendimento presencial no Estado de Mato Grosso.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a situação, entendeu que o período de pandemia deveria ser considerado como pena cumprida, uma vez que o agravado não cometeu novos crimes durante esse intervalo, e a suspensão das atividades presenciais impediu seu comparecimento em juízo.

Em suma, o pedido do MP baseia-se no argumento de que a finalidade da pena não foi alcançada e que, por isso, o período deve ser considerado como interrupção da pena, e não como pena cumprida.

Contudo, as circunstâncias excepcionais impostas pela pandemia da COVID-19 devem ser levadas em consideração.

A pandemia trouxe um cenário atípico que exigiu a adoção de medidas emergenciais em diversas esferas, inclusive no Poder Judiciário.

Em resposta a essa situação, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a
Resolução n. 62
, que recomendou, entre outras providências, a suspensão temporária do dever de comparecimento regular em juízo pelos apenados.

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi editada a
Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de
março de 2020
, que, diante da gravidade da crise de saúde pública, estabeleceu a suspensão do comparecimento pessoal dos apenados aos fóruns, como medida de prevenção à propagação do vírus.

Além disso, o retorno ao atendimento presencial no Estado de Mato Grosso somente ocorreu em
abril de 2022
, com a publicação da
Portaria-Conjunta TJMT n. 9/2022
, que restabeleceu gradualmente o funcionamento regular das unidades judiciárias.

Durante todo o período da pandemia, portanto, o agravado estava impedido de cumprir a obrigação de comparecimento em juízo, não por vontade própria, mas por força das medidas preventivas impostas pelas autoridades públicas.

Assim, a alegação do Ministério Público de que o agravado não cumpriu as condições do regime semiaberto carece de fundamentação adequada, uma vez que as circunstâncias excepcionais da pandemia justificam o não cumprimento da obrigação de comparecimento em juízo.

Não se pode imputar ao agravado a responsabilidade pelo descumprimento de uma obrigação que ele estava impossibilitado de realizar por fatores externos e alheios à sua vontade.

A execução penal tem como objetivo primordial a ressocialização do indivíduo, buscando sua reintegração à sociedade de forma produtiva e responsável.

Nesse sentido, é importante ressaltar que,
durante o período da pandemia, o agravado não cometeu novos crimes, manteve sua conduta dentro dos parâmetros estabelecidos
, sem contar que, de acordo com os autos
, foi internado em agosto/2021 até setembro/2021, submetido a cirurgia de cateterismo e outros procedimentos/exames cardiológicos.

A aplicação de uma penalidade ao agravado, impondo a interrupção de seu tempo de pena em razão de uma circunstância que ele não poderia controlar, seria desproporcional e contrária aos princípios da execução penal, que visa não apenas a punição, mas também a ressocialização.

Deste e. TJMT:

“A recuperanda não poderá ser prejudicada em razão da suspensão do comparecimento em juízo, referente ao período pandêmico (...), visto que se trata de motivo de força maior. (...) (TJMT. 1001399-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

A irregularidade no comparecimento mensal do agravado não deve ser considerada automaticamente como período de pena não cumprida (...) a interrupção do comparecimento em juízo, no período pandêmico, não poderia ser revertida em razão do fechamento das instituições públicas. Destarte, a manutenção como pena cumprida pelo agravado se mostra proporcional ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime (...). (TJMT - N.U 1012348-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Também o
Superior Tribunal de Justiça reconheceu como cumprida a obrigação de comparecimento em juízo suspensa em virtude da pandemia, considerando
“desproporcional o prolongamento da pena sem a participação do apenado em tal retardamento”
(REsp n. 1.953.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Por conseguinte, não resta dúvida que o presente caso demonstra que a decisão da autoridade judiciária deve ser mantida, visto que se mostrava mais adequada, proporcional e cabível para a situação vivenciada à época, o que, não impede que, agora, eventuais descumprimentos por parte do agravado possam ocasionar as consequências penais previstas na Lei das Execuções Penais.

Com tais razões,
em dissonância com o parecer da d. PGJ, nego provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024